Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733494-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JULIA KIRMSE MENDONCA BRITO REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA KIRMSE MENDONÇA BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717400-45.2022.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Elucida que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação suscitando a ilegitimidade da executada, a necessidade de substituição processual e a impenhorabilidade dos valores, o juízo acolheu apenas parte da alegação de impenhorabilidade. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma ser parte ilegítima ao argumento de que quando firmado contrato de prestação de serviço educacional com a empresa agravada era menor de idade, não podendo, assim, figurar como executada, devendo ser substituída por seus pais. Ressalta que, como seus pais não foram parte na fase de conhecimento a fase executória deve ser extinta. No mérito, aduz que todos os valores encontrados em conta inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos devem ser considerados impenhoráveis, sendo, portanto, necessária a liberação de todo o valor bloqueado. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e concessão da tutela de urgência para determinar a imediata liberação dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade da parte agravante e determinando a substituição processual por seus pais, bem como a confirmação da liberação dos valores bloqueados. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada (ID 165909205 dos autos originários) tem o seguinte teor: A executada ofereceu impugnação à penhora com apresentação de preliminares que passo a relatar brevemente nesta oportunidade. Primeiramente, requereu a concessão da gratuidade de justiça, alegando que as verbas percebidas são oriundas do Bolsa Família e que passa por situação financeira e de saúde fragilizadas. Prossegue sustentando, ainda preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, tendo em vista a alegação de que os responsáveis pelo pagamento das mensalidades eram seus pais, sendo ela menor de idade na época da contratação e execução dos serviços de ensino. Ao final, indicou seus pais para lhe sucederem mediante declaração de nulidade da citação do processo de origem e prosseguimento do feito em face deles. No ponto que se refere especificamente aos bloqueios do SISBAJUD, sustenta que tais se subsumem às hipóteses dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Junta documentos em sua impugnação. Intimada para se manifestar, a parte exequente acostou resposta com manifestação genérica pela rejeição da impugnação. Passo a decidir. Primeiramente, diante da documentação acostada pela parte executada, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. No tocante à questão envolvendo a ilegitimidade passiva e a declaração de nulidade da citação com consequente citação dos seus genitores, entendo que o pleito é incabível nesta fase processual. Isso porque, como bem ressaltado pela própria executada, ela foi citada na fase cognitiva mas se manteve inerte, sendo esta a primeira vez que se manifesta nos autos. Não há que se falar em nulidade de citação quando ela, de fato, foi citada na forma prescrita em lei, mas simplesmente se manteve inerte. Além disso, ainda que seja coerente a ideia de que os pais eram os responsáveis pelo pagamento das mensalidades, não é possível, agora, pugnar-se pela inclusão deles no polo passivo, já que não participaram da fase de conhecimento e, portanto, a extensão do título judicial não os atinge. O TJDFT possui entendimento neste sentido, ao qual me filio: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO. POLO PASSIVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. GENITOR. MENOR DE IDADE. 1. O instituto da representação processual se diferencia da sucessão de partes, prevista no Art. 108 do CPC, que ocorre quando uma parte sucede a outra em um processo em curso, e da substituição processual, Art. 18 do CPC, quando o substituto pleiteia direito alheio em nome próprio, quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Se o terceiro não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Este é o raciocínio que se infere dos Arts. 513, caput e §5o, 515, inc. I, 771 e 779 , todos do CPC. 3. Se a genitora do menor não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento do processo, não pode agora, na fase de cumprimento de sentença, compor a relação processual, independente da existência ou não de relação material subjacente. 4. Nego provimento ao recurso. (Acórdão 1082829, 07084060720178070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Passando-se ao mérito específico da impugnação, do panorama traçado, observa-se que foram promovidos quatro bloqueios em contas da executada: R$111,75 em conta do Banco do Brasil; R$47,47 e R$171,15 na conta do Nubank; e R$860,00 na conta da Caixa Econômica. Destas, a executada não demonstrou a origem do bloqueio efetuado sobre a conta do Banco do Brasil; mas se manifestou com relação aos demais, alegando que seriam as quantias originadas de programa social (Bolsa família), bem como o fato de estarem depositadas em conta poupança; tudo isso para fins de subsunção às hipóteses do art. 833 do CPC, acima explicitadas. Verifica-se que o saldo bloqueado de R$860,00 está de fato depositado em conta poupança da Caixa e é proveniente de programa social, tudo isso conforme exibido nas telas do aplicativo juntadas nos autos (IDs 160778604, 160778606, 160778609 e 160778614). Portanto, a impenhorabilidade recai sobre a referida quantia e ela deve ser desbloqueada, pois incidem ambos os incisos IV e X do dispositivo legal, já que, além de se tratar de verba depositada em conta poupança, se encaixam na parte final do inciso IV, pois caracterizam "quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família". O restante dos valores bloqueados não possuem demonstração inequívoca de suas impenhorabilidades. As alegações da executada parecem querer sustentar que seriam provenientes de doações, como aquela alegadamente feita pelo seu tio; ou dinheiro que não te pertence, como as transferências feitas entre ela e seu namorado; contudo, somente por tais alegações, não é possível concluir que os valores seriam decorrentes de tais situações, portanto, não se desincumbiu a executada do seu ônus de comprovar a referida impenhorabilidade. Fica a parte exequente intimada a indicar conta corrente para transferência do valor então bloqueado de R$330,37, no prazo de 5 dias. Em anexo, junto o relatório do desbloqueio dos valores da conta da Caixa. Em conclusão, portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, nos termos acima delineados. Intimem-se. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. ILEGITIMIDADE Aduz a parte ser ilegítima ao argumento de que era menor na data de assinatura do contrato, não podendo responder pela dívida. Observa-se que tal argumento deveria ter sido apresentado como preliminar em contestação, mas que a parte quedou-se inerte na fase de conhecimento, não podendo rediscutir tal questão nessa fase processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PROMETIA REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA AFETADA PELO STJ. SENTENÇA COLETIVA NÃO GENÉRICA. PERDA DO VEÍCULO PELO AGRAVADO EM RAZÃO DO CONTRATO ILEGAL FIRMADO COM A AGRAVANTE. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A REPARAÇÃO DE DANOS PELO VALOR ATUALIZADO DO BEM. DISCUSSÃO DE QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. TRANSAÇÃO NULA POR ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Revela-se correta a preensão exarada na decisão agravada quanto à inviabilidade de conhecimento das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito de matérias já resolvidas na fase de conhecimento, o que excede aos limites da impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1731976, 07177414020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. IMPOSTO. AUXÍLIO-CRECHE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. 1. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que, a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo. 4. Reconhecido o direito à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, os descontos efetivamente retidos no contracheque do servidor devem ser ressarcidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1718155, 07074005220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que eventual discussão de ilegitimidade poderia ser feita em fase de impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme determina o Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; Entretanto, novamente a parte deixou transcorrer tal momento processual, sendo absolutamente incabível analisar matéria de impugnação ao Cumprimento de Sentença em fase de impugnação à penhora. Assim, correta a decisão. 2. PENHORA Por fim, argumenta a parte a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. A parte limita-se a alegar que todos os valores depositados em conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos seriam impenhoráveis, entretanto, tal argumento não tem embasamento legal. Assim, não demonstrada a impenhorabilidade dos tais valores estando correta a decisão do juízo que indeferiu o pedido de liberação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 18:20:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador